Tribunal: STF
Processo: ACO 301
Classe: ACO
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-01
Data de publicação: 1989-02-01

Ementa:
- Denunciação da lide. Competência. Ação indenizatória (desapropriação
indireta) movida contra a União e a FUNAI, com denunciação da lide,
pelos autores, a seu antecessor não imediato (Estado de Mato
Grosso). Descabimernto. Exclusão deste do processo. Cessação da
competência originária do S.T.F. Remessa dos autos ao juízo federal
de origem (1º grau).
       A denunciação da lide, com base no inciso I do art. 70 do C.P.C.,
só é possível ao alienante imediato, não "per saltum", como já
decidiu o S.T.F. em vários precedentes.
       Se, com o descabimento da denunciação, cessa o litígio esboçado
entre o Estado e a União, cessa também a competência originária da
Corte.